Tribunal: TJMT
Processo: 0000032-68.2012.8.11.0077
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000032-68.2012.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Rubens Ramos de Arruda (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), ELIANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 967.169.832-87 (VÍTIMA), RUBENS RAMOS DE ARRUDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000032-68.2012.8.11.0077

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RUBENS RAMOS DE ARRUDA

EMENTA

APELAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO [ART. 121, § 2º, II e IV, C/C ART. 14, II, DO CP] – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“
Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”
[STF - HC 185068, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, publicado em 18/11/2020]

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000032-68.2012.8.11.0077

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RUBENS RAMOS DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que absolveu RUBENS RAMOS DE ARRUDA do crime de homicídio qualificado tentado [art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Narra que o Conselho de Sentença, após reconhecer a materialidade e a autoria, entendeu que houve
animus necandi
na ação do apelado, no entanto, em resposta ao quesito formulado, absolveu-o da imputação.

Aduz que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual vindica a anulação dela, com a submissão do recorrido a novo julgamento popular.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000032-68.2012.8.11.0077

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RUBENS RAMOS DE ARRUDA foi denunciado pelo Ministério Público pelo seguinte fato:

“No dia 16/05/2011, por volta das 14h30, em uma residência localizada na vila dos Pescadores, neste município de Vila Bela da Santíssima Trindade, o denunciado RUBENS RAMOS DE ARRUDA, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar sua ex-convivente ELIANE MARTINS DOS SANTOS, a qual somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente”.

AILTON BATISTA DA SILVA, vulgo BUIU, declarou à autoridade policial:

“Que é amasiado da vítima há mais de um mês, contudo, antes ela convivia maritalmente com o indiciado; que o indiciado não aceita a separação e nem o fato dela estar convivendo maritalmente com o declarante; que ele estava preso e ganhou a liberdade há poucos dias e passou a fazer ameaças de morte a ela, bem como a perturbá-la; que há uns quinze dias o declarante saiu para procurar minhoca para pescar e a vítima ficou sozinha em casa, ele aproveitou, arrombou a janela e tentou ‘ficar’ com ela à força, porém ela disse que ia gritar, dispersando-o; que ontem estava na área de sua casa arrumando um motor rabeta enquanto ela varria a área, momento em que, repentinamente, apareceu o indiciado armado com uma faca e, sem falar uma palavra, já foi desferindo golpes de faca nela, a qual foi atingida duas vezes; que o declarante, que estava de cabeça baixa arrumando o motor, somente viu quando ela já havia levado os dois golpes, levantando rapidamente e puxando-a para dentro da casa, momento em que ele saiu correndo, evadindo-se; que rapidamente acionou o setor de saúde e uma ambulância levou a vítima para o hospital; que a polícia chegou no local e efetuou busca na tentativa de prender o autor, porém não obteve êxito”.

A vítima foi ouvida em 23/05/2011 e informou que conviveu com RUBENS por dezenove anos, e haviam se separado há cerca de nove meses, pois ele é usuário de drogas e a agredia constantemente. Narrou que ele não aceitava a separação e, após sua prisão pelo crime de tráfico, passou a conviver com AILTON. Após deixar a cadeia, o apelado não aceitava o novo relacionamento dela e passou a ameaçá-la de morte. No dia do fato, por volta das 15h00, estava em sua casa, varrendo a área, e seu marido do lado de fora, arrumando um motor, quando repentinamente o acusado chegou, pegou a declarante de surpresa e, sem falar uma palavra, desferiu-lhe dois golpes de faca, e disse que voltaria para matá-la.

Submetida a exame de corpo de delito, o mapa topográfico de lesões aponta que ELIANE foi ferida no terço médio e no terço superior do braço direito. Em resposta aos quesitos formulados, o Médico Legista informou que houve ofensa à integridade física da vítima e os golpes foram cometidos com o uso de arma branca, mas que
não resultaram em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou perda/inutilização de sentido ou função ou deformidade permanente
[quarto quesito].

Após evadir-se do distrito da culpa, RUBENS teve sua prisão preventiva decretada em 13/04/2012 e a citação editalícia realizada em 21/08/2013.

Com a prisão de RUBENS, ele foi citado pessoalmente e a ação penal retomou seu fluxo.

Após a coleta de provas na instrução processual, RUBENS foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e submetido a julgamento popular em sessão plenária, ocorrida em 06/11/2020.

AILTON declarou que estava
“amigado com ELIANE”
à época do crime e que o relacionamento deles perdurou por 7 [sete] anos, até a separação deles. Sobre o fato, narrou:

“T: Eu estava arrumando umas caixinhas para plantar flor, ele passou e discutiu com ela, depois subiu; depois ele voltou por detrás da casa; quando eu assustei ele já tava com a faca ‘em riba’ dela; eu ainda arrodeei ela umas duas vezes pra ele não acertar, mas ele conseguiu, ainda, dar uma facada nela.

MP: O senhor lembra quantos golpes ele acertou?

T: Acertou dois, depois fugiu.

MP: Ele correu por que o senhor chegou?

T: Não, quando ele deu a primeira facada, que ela tava de lado, quando eu vi ele já ia com a faca nela.

MP: Onde pegou essa facada nela?

T: A primeira pegou assim [aponta a região posterior do braço]. Eu puxei ela, mas ele conseguiu, ainda, dar mais outra. Eu joguei ela dentro de casa, aí ele correu.

MP: Consta aqui que quando ele correu ele disse que ia voltar pra matar ela, o senhor ouviu isso?

T: Falou.

MP: Ele tinha um relacionamento com ela?

T: Ele era o pai das crianças dela.

MP: Quantas crianças eram?

T: Seis. [...]

O Policial Civil VAUVERNAGUES DE OLIVEIRA relatou aos jurados que recebeu uma denúncia, por telefone, que RUBENS havia atentado contra a vida de ELIANE, logo após ter deixado a cadeia. Segundo apurou-se na investigação, a motivação do crime foi o ciúme do apelado, em razão de a vítima estar convivendo com um novo companheiro. Em razão do grande lapso temporal decorrido, a testemunha não se recordou de outros detalhes.

A vítima não foi localizada para ser ouvida na sessão plenária.

Interrogado, RUBENS respondeu que era viciado em drogas e sua ex-esposa também usava entorpecentes.

“R: O AILTON me denunciou três vezes como traficante, mas eu só era usuário, hoje tem oito anos que eu não uso droga; aí, em noventa e três dias, com a minha prisão, minha mulher ficou sozinha, sem mim, ficou mais fácil pra ele interferir no meu casamento; quando saí, procurei a minha esposa, falei com ela uma vez, depois voltei a procurar, mas ela tava com ele; [...] sempre trabalhei, isso corroeu meu casamento, não entendi nada; fui buscar meu casamento, fui tentar recuperá-la, foi quando aconteceu o desacerto, eu não tinha faca, eu tinha um canivete no meu bolso. Na minha emoção eu jamais quero matá-la, eu amo ela demais, nóis se fala.

Juiz: Enquanto o senhor estava preso ele se aproximou da ELIANE?

R: Sim.

J: Como é que foi o dia que o senhor foi lá?

R: Ela me visitou umas duas vezes, depois não visitou mais. Quando eu saí, a minha casa e dela era uma, e ele morava do lado.

J: No dia, o senhor foi na casa dela?

R: Não, ela estava na casa dele, era pertinho.

J: E aí, como foi?

R: Eu insisti, eu não sabia que eles tinham um relacionamento.

J: O senhor conversou com ela antes?

R: Sim, um dia antes.

J: E no dia dos fatos, o senhor já chegou chegando?

R: Não, tentei falar com ela, começamos a discutir, aí ela me falou aquilo, que tinha outro relacionamento; eu jamais queria fazer isso com ela, doutor.

J: Consta na denúncia que o senhor chegou sem que ela percebesse e já deu o golpe.

R: Não doutor, nunca. Vinte dois anos com ela, é a mãe dos meus filhos tudinho.

J: Mas como a conversa evoluiu para os golpes?

R: Quando ela me falou que tinha outro relacionamento, eu fiquei no chão, não vi mais nada; aí ela tentou me empurrar pra fora; eu não quis matar não, doutor, nunca.

J: O senhor queria ferir?

R: Eu não queria, doutor, foi na emoção que eu agi.

J: Ela chegou a bater, a xingar o senhor?

R: Falou algumas palavras, mas foi coisinha... doutor, eu só não aceitei porque eu sabia que era ele que tinha me denunciado, mas eu não sabia que ele queria tomar a minha esposa, a mãe dos meus filhos, destruir meu casamento. [...] Eu me arrependo amargamente, todo dia, a gente se fala... quando eu vi ela ferida eu me arrependi, doutor.

J: O que o senhor fez com o canivete?

R: Eu levei ele.

J: O senhor fez mira na hora do golpe?

R: Não, eu agi na emoção, doutor. [...]”

Encerrados os debates orais, os jurados reuniram-se para responder os quesitos formulados pelo juízo.

1º Quesito
: No dia 16/05/2011, em residência localizada na Vila dos Pescadores, neste município e comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, a vítima Eliane Martins dos Santos sofreu os ferimentos causados por golpes de arma branca, conforme demonstrado no auto de exame de corpo de delito. De fl. 15 e mapa topográfico de fl. 16 dos autos?

R: Maioria
SIM
.

2º Quesito
: O réu RUBENS RAMOS DE ARRUDA concorreu para o crime, ao desferir os golpes de arma branca contra a vítima?

R: Maioria
SIM
.

3º Quesito
: Assim agindo, o réu deu início à prática do crime de homicídio, o qual somente não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, qual seja, a interferência de terceiro?

R: Maioria
SIM
.

4º Quesito: O jurado
absolve
o acusado RUBENS RAMOS DE ARRUDA?

R: Maioria
SIM
.

A insurgência ministerial prende-se ao fato de que o júri popular reconheceu a autoria e a materialidade, mas ainda assim absolveu o apelado, sustentando que o veredito seria contrário à prova dos autos.

O que se vê é que, valendo-se da íntima convicção, os jurados acolheram a tese de RUBENS em sua autodefesa, no sentido de que desferiu os golpes movido por violenta emoção, mas não tinha intenção de matar, como textualmente disse na sessão de julgamento.

Portanto, ainda que reconhecidas a autoria e a materialidade do delito, os jurados optaram por absolvê-lo, acatando a
“ausência de intenção de matar”
relatada pelo réu ao ser interrogado.

A matéria aguarda apreciação da Corte Maior, que reconheceu, por unanimidade, a existência de repercussão geral no julgamento do ARE 1225185/MG, com o seguinte tema:

“Tema 1.087 - Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos”
.

No entanto, em recente julgado o STF assim se pronunciou:

[...] 4.
Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”
. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP).
Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal
. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório.
Ordem concedida, de ofício, para invalidar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP
.
(HC 185068, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020).

Segundo o Relator,
“isso significa, portanto, que a apelação do Ministério Público, fundada em alegado conflito da deliberação absolutória com a prova dos autos (CPP, art. 593, III, “d”), caso admitida fosse, implicaria frontal transgressão aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, da plenitude de defesa do acusado e do modelo de íntima convicção dos jurados, que não estão obrigados – ao contrário do que se impõe aos magistrados togados (CF, art. 93, IX) – a decidir de forma necessariamente motivada, mesmo porque lhes é assegurado, como expressiva garantia de ordem constitucional, “o sigilo das votações” (CF, art. 5º, XXXVIII, “b”), daí resultando a incognoscibilidade da apelação interposta pelo “Parquet”. Magistério doutrinário e jurisprudencial.”

Trago precedente desta Câmara,
verbis
:

[...]
Os jurados não estão adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam a materialidade e autoria, tampouco às teses defensivas. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria, por argumento extrajurídico, religioso ou sociológico
. (TJMT, AP NU 0000179-46.2007.8.11.0085) O comando normativo do procedimento do Júri relativizou a revisão, em grau de recurso, do julgamento do Conselho de Sentença sob fundamento de “decisão contrária à prova dos autos” (CPP, art. 593, III, ‘d’), por prevalência da íntima convicção dos jurados e a supervalorização do princípio da soberania dos veredictos. (CF/88, art. 5º, XXXVIII, ‘c’).
“A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados - que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita- absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva
ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o
juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário
, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência’ [STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 117.076 Paraná, Ministro Celso de Mello, Julgado em 1º/8/2019, Publicado no DJE n. 169, divulgado em 2/8/2019].” (TJMT, AP NU 0001827-03.2017.8.11.0088).
(N.U 0010785-76.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 08/06/2021, publicado no DJE 14/07/2021).

Portanto, o que se conclui é que
não há flagrante contrariedade às provas dos autos que autorize a anulação pleiteada pelo Ministério Público
, pois a absolvição tem respaldo nas declarações do réu, que afirmou que não tinha a intenção de matar e agiu sob o domínio de violenta emoção.

Como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu substancioso parecer,
“embora seja possível sustentar a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, considerando o desdobramento do julgamento dos quesitos, não é possível descartar a possibilidade de os jurados terem decidido por motivos extralegais, considerando que o apelado ficou preso por um bom tempo, por quase dez anos respondeu à acusação, têm filhos em comum com a vítima, conviveram por longos anos em família, as consequências do crime não foram graves, arrependeu-se do ato praticado, etc, etc”
.

Diante do exposto, por não vislumbrar a alegada contrariedade à prova dos autos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a absolvição de RUBENS RAMOS DE ARRUDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022